Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONIQUE CASTRO MOLINARI, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação no cumprimento de sentença, requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MARTINS. Na origem, a ré foi citada por carta e não compareceu aos autos, tendo a ação tramitado à revelia. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio determinação de penhora de saldo de contas bancárias e de um automóvel de propriedade da devedora. Em vista do bloqueio, a requerida compareceu aos autos e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Alegou que a citação seria nula, porque recebida por outra pessoa e que ela não residiria naquela localidade. Na verdade, trata-se de um imóvel que locou no ano de 2017. Impugnou, ainda, a penhora do veículo sob o argumento de que se trata de bem necessário à atividade profissional e formulou requerimentos de condenação da autora em repetição do indébito e danos morais. A impugnação foi rejeitada, ao fundamento de que a citação fora encaminhada a endereço obtido por meio dos sistemas disponíveis ao juízo e que a impugnante não provou residir em local diverso. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação e acresceu em sua defesa, especificamente em relação à penhora do saldo em sua conta bancária, que a importância teria origem em “vale-refeição”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos posteriores, sob pena de ofensa ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), ao Acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF) e à paridade de armas (art. 5o, LV, da CF c/c art. 7o, do NCPC), bem como para reconhecer o direito à repetição do indébito ante a comprovada má-fé da exequente. Igualmente, pugna-se pelo reconhecimento da impenhorabilidade do veículo da executada, por ser imprescindível ao seu exercício profissional, nos termos do art. 833, V, do NCPC. E, ainda, a repetição do indébito no que tange ao vale-refeição penhorado indevidamente, por se tratar de verba de caráter alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à impugnação à penhora do saldo bancário, requereu o conhecimento da irresignação aplicando-se a “teoria da causa madura”. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em exame aos autos, não se verificam elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, razão porque o benefício deve ser deferido, sem embargos de eventual impugnação. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos estes autos. Impugnação ao presente cumprimento de sentença pela executada. Alegou: I) nulidade de citação na fase de conhecimento; II) necessidade de repetição de indébito e litigância de má-fé; III) danos morais; IV) penhora de veículo que utiliza como instrumento de trabalho; V) multa por exigir-se no contrato de locação mais de uma modalidade de garantia, id 96800493 – id 96804456. Resposta à impugnação, id 97526706. O endereço em que foi realizada a citação da ora executada por meio de carta AR não foi informado de forma aleatória, eis que fornecido pelos sistemas conveniados, inclusive o domicílio eleitoral da executada e também endereço cadastrado junto ao DETRAN, conforme documento de id 72867064 e id 72867065. Assim, muito embora a executada tenha locado imóvel com endereço diferente daquele onde entregue o mandado de citação, tal documento, por si só, não elide a possibilidade de multiplicidade de domicílio, sendo válida a citação, pois o AR correspondente foi devidamente assinado pelo carteiro e também pelo porteiro do prédio em que entregue. Logo, porque o documento foi entregue em edifício de apartamentos com controle de acesso, sem que tenha havido qualquer ressalva do recebedor, válida a citação da ora executada. Fundamento: art. 248, § 4o, do CPC. Em apoio, o precedente seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CITAÇÃO PELO CORREIO EM ENDEREÇO CADASTRADO NO SIEL. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, não padece de vício a citação entregue à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Merece destaque, também, o § 4o do referido diploma, o qual garante a validade da citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Na espécie, trata-se da aplicação das duas hipóteses. 2. Extrai-se do AR juntado aos autos que não houve a recusa do recebimento do mandado de citação pelo porteiro do condomínio edilício, nos termos do § 4o do art. 248. Conclui-se, portanto, que o endereço cadastrado junto ao Sistema de Informações Eleitorais em nome de um de seus sócios, onde foi frutífera a diligência, seria a residência do administrador, não se desincumbindo a agravante de provar o contrário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07027411020178070000. 2a. Turma Cível, Rel. Des. SANDRA REVES, DJe 15/05/2017) Rejeito, assim, a alegação de nulidade de citação e litigância de má-fé pela ratificação dos endereços informados pelos sistemas conveniados (I). Quanto à alegação de necessidade de repetição de indébito, com fundamento no art. 940, do Código Civil, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que entende cabível a referida repetição se houve prova contundente de má-fé, o que não contextualizei no caso presente, pois ainda que tenha havido pagamento dos alugueres de outubro e novembro de 2019, o recibo de id 96804449 demonstra que o pagamento ocorreu somente em relação ao principal, somente em 29/05/2020 e por terceiro que não a ora requerente, ainda que, presumivelmente, preposto por ela autorizado. Incabível, assim, a repetição de indébito pretendida, eis que não demonstrada má-fé da parte ora exequente (II). Como salientado pela exequente, ainda que no contrato de locação causa de pedir do cumprimento se tenha indicado fiador, este não chegou a assinar o instrumento correlato, logo inexistente tal garantia e, por isso, sem cabimento a alegação de exigência de dupla garantia para a locação (IV). Quanto à alegação de irregularidade da penhora do veículo de propriedade da executada por se tratar de instrumento de trabalho, nada há a prover, pois a executada se qualificou como advogada e não demonstrou a imprescindibilidade do referido bem para o exercício de sua profissão (IV). Em caso semelhante, confira-se o precedente seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O disposto no art. 833, inciso V do CPC, que estabelece como impenhorável ‘os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado’, tem aplicação nos casos em que o exercício da atividade profissional dependa, exclusivamente, dos bens diretamente relacionados com o trabalho de seu dono. Não restando demonstrado que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, o bem pode ser objeto de constrição judicial.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07038721520198079000. 2a. Turma Cível, Rel. Carmelita Brasil, DJe 21/01/2020) A alegação de dano moral também não se sustenta (III), diante da regularidade da condenação, sendo que as constrições judiciais na fase de cumprimento ocorreram nos limites legais e em função do não pagamento voluntário da referida condenação. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao presente cumprimento de sentença. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça pela parte executada, entendo que sua apreciação depende da apresentação de outros documentos como:a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Ressalto que, como o TJDFT é órgão da União, este Juízo utiliza como parâmetro para presumir a ipossuficiência a Resolução no 134, de 07 de dezembro de 2016, da Defensoria Pública da União, segundo a qual "Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais)", sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Concedo à executada o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de outros documentos, para comprovação de sua hiposuficiência econômica. Por ora, assim, indefiro seu pedido de gratuidade de justiça. No mesmo prazo, deverá a executada informar a localização do veículo penhorado, sob pena de lhe ser aplicada multa por conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do parágrafo único do art. 774, do CPC. Defiro o pedido de levantamento do valor bloqueado em favor da parte exequente (id 96532061), via PIX, por meio da chave informada na peça de id 97522789: ‘22.580.340/0001-71’. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A citação constitui um dos atos mais importantes do processo, pois é por meio dela que se dá conhecimento da ação ao réu e viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por isso, deve ser realizada estritamente na forma prescrita em lei, de sorte a evitar eventuais nulidades. Em exame aos autos principais, verifica-se que, após tentativas frustradas de citação da ré nos endereços fornecidos pela autora, foram realizadas pesquisas nos sistemas eletrônicos e localizado endereço até então não diligenciado. Foi expedida nova carta de citação, tendo sido recebida pelo responsável pela portaria do prédio residencial. Na forma do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Essa é a presente situação. A presunção de validade da citação, entregue ao responsável pelo recebimento de correspondências nos condomínios edilícios, pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado, como seria o caso da correspondência encaminhada a pessoa que deixou de morar no local. Contudo, essa prova cabe a quem alega o vício, mas desse ônus a agravante não teria se desincumbido. Ao apresentar sua impugnação ao juízo, teria deixado de comprovar seu endereço ao tempo da diligência, razão pela qual o juízo a quo entendeu que suas alegações não passaram do campo argumentativo. A anexação de um contrato de locação residencial firmado em março de 2020 e com prazo até março de 2021 não comporta apreciação neste omento, porque não foi submetido ao primeiro grau. E não foi apresentada qualquer explicação do porque ele não colacionado em momento oportuno. O juízo de revisão tem como pressuposto os fatos, argumentos e elementos de convencimento submetidos à instância de origem, porque só assim é possível verificar se, nas circunstâncias, houve erro in procedendo ou in judicando. Quanto à impenhorabilidade do veículo, porque necessário ao exercício da atividade profissional, a decisão novamente foi assentada na insuficiência ou inexistência de prova de sua essencialidade para o desempenho de seu labor. Por fim, melhor sorte não a socorreria a recorrente, com relação á plausibilidade do seu direito, no que toca à impenhorabilidade do seu saldo bancário. Isto porque a questão sequer foi submetida ao crivo do juízo de origem e precisará ser avaliada pelo Colegiado em momento próprio ainda no campo de sua admissibilidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator